Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708814-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Conforme requerido, inclua-se em pauta de julgamento telepresencial. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora